Tribunal: STF
Processo: SS 5673
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Contratação temporária.



I. Caso em exame



1. Pedido de suspensão de segurança que tem por objeto decisão que sustou os efeitos de atos administrativos referentes à abertura de seleção simplificada para contratação temporária de pessoal.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela (risco de grave lesão à ordem e à economia públicas). 



III. Razões de decidir



3. Há risco de grave lesão à ordem pública quanto à extensão da decisão que se busca suspender. Isso porque, na demanda de origem, o questionamento se restringe à previsão de 162 vagas para a função de Analista Técnico Temporário. Contudo, a decisão impugnada suspendeu o processo seletivo de forma integral, abrangendo todas as 390 vagas abertas.



4. Quanto à função de Analista Técnico Temporário, não está configurado o risco de grave lesão à ordem pública. A decisão impugnada se alinha à jurisprudência desta Corte, que se orienta no sentido de que “a precariedade no quadro de servidores concursados causada pela omissão ou má gestão da Administração Pública não pode servir de justificativa à contratação temporária”.



5. Não há risco de grave lesão à economia pública, já que a petição inicial não indica de forma específica os efeitos econômicos adversos que seriam causados ao ente estatal pela suspensão da contratação temporária.



IV. Dispositivo



6. Pedido que se julga parcialmente procedente.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 37, II e IX; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: RE 658.026 (2014), Rel. Min. Dias Toffoli.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Estado da Bahia, que tem por objeto decisão do Tribunal de Justiça local que sustou os efeitos de atos administrativos referentes à abertura de seleção simplificada para contratação temporária de pessoal.



    2. Na origem, a Associação dos Analistas Técnicos do Estado da Bahia impetrou mandado de segurança coletivo, em que apontou como atos coatores portaria e edital subscritos pelo Secretário de Administração. Esses documentos tornaram pública a realização de processo seletivo simplificado para a contratação de pessoal, por tempo determinado, para as funções de Analista Técnico Temporário (162 vagas), Técnico Administrativo Temporário (226 vagas) e Psicólogo (2 vagas), para atender demandas da Secretaria da Administração e da Superintendência de Atendimento ao Cidadão. Argumentou não ter sido demonstrada a necessidade temporária de excepcional interesse público quanto à função de Analista Técnico Temporário, em especial porque suas atribuições são próprias do cargo público de Analista Técnico - e, por esse motivo, teriam natureza permanente.



     



    3. O pedido liminar foi inicialmente indeferido. Posteriormente, essa decisão foi reconsiderada, com o deferimento de medida cautelar para “suspender os efeitos da Portaria n. 379, publicada em 22 de setembro de 2023, e do Edital de Abertura de Inscrições SAEB n. 02/2023, sob pena de multa diária já arbitrada no valor de R$1.000,00 (mil reais), limitada a R$50.000,00 (cinquenta mil reais)”.



    4. Essa decisão, que se encontra pendente de agravo interno na origem, constitui o objeto do presente pedido de suspensão de segurança. O Estado de Bahia indica que há risco de grave lesão à ordem e à economia públicas. Afirma que já foram divulgados os resultados da seleção e efetivamente contratadas cerca de 315 pessoas. Defende que o certame deve ser preservado, com fundamento na proteção da confiança, que “consiste na preservação de condutas estatais e de seus efeitos, em decorrência de legítimas expectativas depositadas por terceiros em atos ou condutas estatais”. Sustenta que a contratação temporária é imprescindível para a prestação de serviços públicos essenciais, pela carência de mão-de-obra, especialmente na gestão do plano de assistência à saúde dos servidores, do regime próprio de previdência e do sistema de proteção social dos policiais e bombeiros militares, na Superintendência de Patrimônio e no Serviço de Atendimento ao Cidadão.



    5. A Associação dos Analistas Técnicos do Estado da Bahia apresentou contestação. Reitera os argumentos expostos no mandado de segurança quanto à inviabilidade da contratação temporária no caso. Apresenta cópias de outros editais, para demonstrar a recorrência da conduta pelo ente estadual. Afirma que não houve tempo hábil para a contratação de servidores com base no edital em discussão, já que a convocação para a entrega da documentação ocorreu em 11.01.2024 e a intimação da decisão de suspensão em 15.01.2024.



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de segurança. Constitucional. Administrativo. Contratação temporária por tempo determinado. Risco de lesão à ordem pública. Parecer pelo deferimento do pedido de contracautela.



    7. É o relatório. Decido.



    8. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:  



    Art. 15.  Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    9. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Além disso, a decisão impugnada foi proferida em ação ajuizada em face da pessoa jurídica de direito público interessada, que também dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    11. Assiste razão à Procuradoria-Geral da República quanto à abrangência da decisão impugnada. A Associação dos Analistas Técnicos do Estado da Bahia, impetrante do mandado de segurança de origem, pediu que a portaria e o edital de abertura do processo administrativo simplificado fossem declarados inválidos quanto à previsão de 162 vagas para a função de Analista Técnico Temporário. A decisão impugnada, contudo, suspendeu os efeitos desses atos administrativos de forma integral, o que abrange as 390 vagas abertas. Como se vê, a ordem que se busca suspender causa impacto mais abrangente ao funcionamento da administração pública do que o permitido pelos limites do pedido na demanda de origem. Nessa extensão, reconheço que há risco de grave lesão à ordem administrativa.



    12. A mesma conclusão não se aplica à determinação de suspensão do processo seletivo simplificado para as 162 vagas destinadas ao cargo de Analista Técnico Temporário. Quanto a esse ponto, a decisão impugnada está alinhada à jurisprudência desta Corte, que estabeleceu os requisitos necessários à validade dessa modalidade de contratação, que dispensa a realização de concurso público, no RE 658.026 (Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 11.04.2014), paradigma do Tema 612 da repercussão geral. Veja-se a tese fixada (destaques acrescentados):  



    Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.



    13. Em tal precedente, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a precariedade no quadro de servidores concursados causada pela omissão ou má gestão da Administração Pública não pode servir de justificativa à contratação temporária, na medida em que caracteriza a criação artificial da necessidade. Veja-se o trecho pertinente do voto do relator:  



    [...] embora a natureza da atividade pública, por si só, não afaste, de plano, a autorização constitucional para contratar servidores destinados a suprir demanda eventual ou passageira, não há dúvida de que a nossa Carta Magna não permite que a Administração se utilize da contratação temporária para suprir, de forma artificial, atividades públicas de natureza permanente.



    É sabido que a omissão de alguns gestores públicos, ou mesmo a má gestão dos entes da Administração Pública direta e indireta, vêm criando artificialmente as necessidades, que de temporárias não se tratam. É também notório que o interesse público, que deveria ser excepcional para a contratação temporária, muitas vezes acaba por se tornar permanente, em razão das contingências já descritas, em especial pela omissão abusiva da Administração Pública.  



    14. No caso, de acordo com o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, as funções que se pretende preencher temporariamente “são atividades tipicamente essenciais aos cidadãos, e pela sua previsão genérica, vaga e abrangente, olvidou-se a autoridade coatora de demonstrar a necessidade temporária subjacente”. Esse argumento é corroborado pela nota técnica apresentada pelo Estado, cuja análise evidencia que a mão-de-obra dos servidores temporários seria destinada à realização de atividades regulares dos órgãos públicos relacionados. O documento revela ainda, ao menos em relação ao PLANSERV, que houve redução da quantidade de servidores públicos ao longo dos anos, mas não foram realizados novos concursos para suprir as vacâncias dos cargos (docs. 5 a 7).



    15. Além disso, de um lado, o Estado aparentemente vem se utilizando de forma reiterada das contratações temporárias para suprir carência de mão-de-obra em funções de natureza permanente (docs. 20 a 35). De outro lado, não há qualquer indicativo de que esteja adotando as providências necessárias para suprir, por concurso público ou outro meio regular, o déficit de profissionais em seu quadro de pessoal. Pelo contrário: a duração da contratação temporária - 36 meses, prorrogáveis por igual período - foi estabelecida por prazo que, ao que tudo indica, é superior ao necessário para regularizar a situação. Diante dessas condições, não há como reconhecer que a suspensão das contratações para o cargo de Analista Técnico Temporário cause grave lesão à ordem administrativa.



    16. O alegado risco de grave lesão à economia pública não foi objetivamente demonstrado. A petição inicial não indica de forma específica os efeitos econômicos adversos que seriam causados ao ente estatal pela suspensão da contratação temporária. 



    17. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para limitar os efeitos da decisão impugnada, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no mandado de segurança nº 8065089-13.2023.8.05.0000, à seleção de servidores para as 162 vagas de Analista Técnico Temporário. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na demanda de origem, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente